Tribunal: TJBA
Processo: 8060498-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060498-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IZAILDO LOPES GUIMARAES

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACULDADE. ESCOLHA DO FORO DA CAPITAL. ART. 63, § 5º, DO CPC. LEI FEDERAL Nº 14.879/2024. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO DECLINATÓRIA. PROCESSO EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. SEGURANÇA JURÍDICA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão, declarou de ofício a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Valente/BA, sob o fundamento de que a escolha do foro de Salvador pelo consumidor residente em São Domingos/BA configuraria prática abusiva vedada pelo art. 63, § 5º, do CPC, incluído pela Lei Federal nº 14.879/2024.

2. O agravante sustenta que a escolha do foro da capital constitui faculdade assegurada ao consumidor pelo art. 101, I, do CDC, não configurando escolha aleatória ou abusiva, considerando que a ação tramita na Comarca de Salvador desde 2014, sem qualquer insurgência da parte adversária quanto à competência territorial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em: (i) definir se a Lei Federal nº 14.879/2024, ao incluir o § 5º no art. 63 do CPC, transformou em absoluta a competência territorial do foro do domicílio do consumidor; (ii) verificar se a escolha do foro da capital pelo consumidor, por si só, configura abusividade vedada pela novel legislação; (iii) analisar se houve prorrogação da competência territorial em razão da ausência de exceção declinatória pela parte contrária ao longo de mais de uma década de tramitação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a faculdade de escolher o foro competente para a propositura da ação, visando facilitar sua atuação em juízo. Tal prerrogativa, contudo, não autoriza escolha manifestamente aleatória ou desarrazoada.

5. A Lei Federal nº 14.879/2024, ao incluir o § 5º no art. 63 do CPC, materializou a vedação à escolha abusiva de foro pelo consumidor, porém não promoveu alteração na natureza relativa da competência territorial nas relações de consumo, tampouco estabeleceu presunção de abusividade pelo simples fato de o foro eleito não corresponder ao domicílio do autor.

6. Entendimento diverso equivaleria a transformar em absoluta a competência territorial do foro do domicílio do consumidor, interpretação que não encontra amparo na novel legislação.

7. A competência territorial, por sua natureza relativa, sujeita-se à prorrogação prevista no art. 65 do CPC quando a parte contrária não opõe exceção declinatória no prazo legal. No caso concreto, a ação tramita na Comarca de Salvador desde 2014, tendo a instituição financeira apresentado diversas impugnações sem qualquer insurgência quanto à competência territorial, evidenciando aceitação tácita do foro eleito.

8. A declinação de competência de ofício, após mais de uma década de tramitação processual, com a realização de diversos atos processuais pela parte adversa sem insurgência quanto ao foro, configura violação à segurança jurídica e à estabilidade da relação processual.

9. A remessa dos autos para outra comarca, em fase avançada do processo, acarretaria injustificada dilação temporal na solução do litígio, em afronta ao princípio constitucional da duração razoável do processo insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção do processo na 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060498-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
IZAILDO LOPES GUIMARAES
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.